Tribunal: STF
Processo: RHC 115984
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Materialidade. Laudo deficiente. Possibilidade de complementação por outros elementos de prova constantes dos autos. Recurso não provido.



    1. O Tribunal estadual, ao atestar a materialidade da tentativa de homicídio qualificado, considerou suficientes as provas colhidas durante a instrução, de modo que a falta de laudo complementar classificando as lesões corporais da vítima não tem o condão de afastar a convicção fundada sobre a existência do crime tentado contra a vida.



    2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua ocorrência, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.